Tribunal: TJBA
Processo: 8092576-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092576-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ DE JESUS CARVALHO Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, ROGER DA SILVA SOARES BISPO, IJARUY ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NO ANO 2000. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE VINTE E TRÊS ANOS APÓS A CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por candidato que pleiteia nomeação e posse no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado da Bahia, após aprovação em todas as etapas do concurso, inclusive no Curso de Formação. 2. Certidão de aprovação no curso de formação datada de 05/04/2000. 3. Ação ajuizada em julho de 2023, mais de vinte anos após a conclusão do curso. 4. Ausência de comprovação da publicação da aprovação ou pontuação final nos autos. 5. Consideração da data de 28/09/2012 como termo inicial da prescrição, com base na publicação do resultado final de candidatos aprovados posteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em definir se o direito à nomeação da autora está fulminado pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme teoria da actio nata. 8. A publicação do resultado final no Diário Oficial em 28/09/2012 é considerada como marco inicial da prescrição. 9. Ajuizamento da ação em 2023 ultrapassa o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. 10. Precedentes da Primeira Câmara Cível reconhecem a prescrição em casos semelhantes, inclusive no mesmo concurso público (SAEB/001/1997). 11. Impossibilidade de eternização do prazo prescricional com base em marcos sucessivos de ciência da ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: a) O prazo prescricional para pleitear nomeação em concurso público inicia-se com a publicação do resultado final, sendo inaplicável a renovação do termo inicial com base em ciência posterior da ilegalidade. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8092576-52.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ANDRE LUIZ DE JESUS CARVALHO e, como parte apelada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de _____________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça